Tribunal: TJDFT
Processo: 0750775-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. VISCOSSUPLEMENTAÇÃO. CRITÉRIO ETÁRIO. ABUSIVIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar e custear tratamento de viscossuplementação prescrito por médico assistente.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora, com 91 anos, apresenta osteoartrose severa, com dor e limitação funcional; (ii) existe prescrição médica de viscossuplementação com repetição periódica; (iii) a operadora do plano de saúde teria negado a cobertura com base em critério etário; e (iv) a decisão de origem indeferiu a tutela de urgência por ausência de probabilidade do direito; (v) o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é (i)legitima a negativa de cobertura do plano de saúde (INAS-DF) em autorizar e custear a realização de procedimento de “viscossuplementação” solicitado por médico assistente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O plano de saúde de autogestão não se submete à Lei n.o 8.078/90, mas deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
5. A operadora pode delimitar doenças cobertas, mas não pode restringir o tratamento indicado pelo médico assistente, responsável pela definição terapêutica adequada.
6. A limitação baseada exclusivamente em critério etário revela-se abusiva quando existe prescrição médica fundamentada e ausência de contraindicação científica para o procedimento.
7. A Lei n.o 9.656/98, com as alterações da Lei n.o 14.454/2022, admite a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que comprovada a eficácia científica.
8. A recusa administrativa esvazia a finalidade do contrato de assistência à saúde e compromete o adequado tratamento da enfermidade.
9. A probabilidade do direito decorre da prescrição médica detalhada e da demonstração de eficácia do tratamento, inclusive com histórico de melhora clínica. O perigo de dano está caracterizado pelo risco de agravamento do quadro clínico e intensificação da dor, especialmente em razão da idade avançada da paciente.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento provido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, arts. 421 e 422; Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdão 2057976, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Terceira Turma Cível, j. 16.10.2025; TJDFT, Acórdão 1986625, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 09.04.2025.